Tribunal: CARF
Processo: 10830.726039/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726039/2016-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.471 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SAPORE S.A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para
que seja sanado o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada,
rerratificando o Acórdão no 2402-012.318, bem como não se conhecendo do recurso de ofício,
por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726039/2016-15
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo Conselheiro Gregório Rechmann Junior em
face do Acórdão n. 2402-012.318, da lavra desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento, cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Sum. Carf no 1).
Conforme Despacho de Admissibilidade de p. 722, referidos Embargos foram
admitidos nos seguintes termos:
Conforme exposto linhas acima, resta patente a omissão quanto à análise / julgamento
do recurso de ofício interposto pelo órgão julgador de primeira instância, , devendo,
pois, ser apreciada e sanada essa omissão pela Turma.
Diante do exposto, admitem-se os embargos de declaração para saneamento da omissão
apontada.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos embargos,
sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida quando do
julgamento pelo colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de embargos de
declaração opostos por Conselheiro deste Colegiado, em face da constatação da existência de
omissão no Acórdão no 2402-012.318, qual seja: falta de análise do recurso de ofício.
De fato, quando do julgamento do processo em questão na sessão de julgamento
realizada em 06/11/2023, tem-se que este Colegiado limitou sua análise ao recurso voluntário,
conforme se infere da leitura do dispositivo de susodito Acórdão no 2402-012.318, in verbis:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto
Ocorre que, da leitura dos autos do processo, verifica-se que houve recurso de
ofício interposto pela DRJ e não analisado no acórdão embargado.
Neste espeque, saneando a omissão apontada, passemos ao exame do recurso de
ofício interposto pelo órgão julgador de primeira instância.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726039/2016-15

Da Análise do Recurso de Ofício
A DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho em face da decisão
consubstanciada no Acórdão no 03-73.884 (p. 633), que exonerou o sujeito passivo de crédito
tributário superior a R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no 63/2017.
A exoneração parcial do crédito tributário realizada pelo órgão julgador de
primeira instância se deu em face do cancelamento da multa de ofício, cujo valor totalizou o
montante de R$ 4.355.610,26 (resultante da soma da multa de ofício do DEBCAD 51.079.491-2
(R$ 1.409.596,10), com aquela objeto do DEBCAD 51.079.492-0 (R$ 2.946.014,16)).
Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa R$
2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, rerratificando o Acórdão no 2402-012.318, não se conhecendo do recurso de ofício,
por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 726
DF CARF MF
Original